Tribunal: STJ
Processo: 0810448-44.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585524 - RO(2024/0071774-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
REPR. POR
: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA. - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: CARLOS CESAR AMARAL MARQUES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - RO004064
CAMILA XAVIER ROCHA - SC037040
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA E VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento do
§ 1o, V, do CPC, com
art. 525,
incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que se acolheu, em
parte, exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o excesso de execução deveria ser
arguido por impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução; e
(ii) saber se houve divergência jurisprudencial com precedentes do STJ e julgados
paradigmas, quanto à exigência de prova pré-constituída e ao afastamento da via
quando há necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
possibilidade de alegar excesso de execução por exceção de pré-executividade
quando há prova pré-constituída, incidindo a Súmula n. 83/STJ.
5. A revisão da premissa de desnecessidade de dilação probatória demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo recurso especial,
incidindo a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54041811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04fcc7dd-29c0-4cfb-874d-a87e131082b2

6. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da Súmula n. 7/STJ
e, ademais, não foram atendidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ quanto ao cotejo analítico e à comprovação da similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
Súmula n. 83/STJ
se alinha ao entendimento do STJ sobre o cabimento da exceção de pré-
executividade para alegar excesso de execução com prova pré-constituída. 2.
Incide a
para vedar o revolvimento fático-probatório.”
Súmula n. 7/STJ
CPC, arts. 77, V, 525, § 1o, V, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CF,
III, e ; CPC,
§ 11.
art. 255,
art. 105,
a c
art. 85,
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.688.557/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/8/2025;
REsp n. 1.792.678/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/4/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04fcc7dd-29c0-4cfb-874d-a87e131082b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585524 - RO (2024/0071774-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
REPR. POR
: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS
E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: CARLOS CESAR AMARAL MARQUES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - RO004064
CAMILA XAVIER ROCHA - SC037040
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA E VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento do
§ 1o, V, do CPC, com
art. 525,
incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que se acolheu, em parte,
exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o excesso de execução deveria ser
arguido por impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução; e (ii)
saber se houve divergência jurisprudencial com precedentes do STJ e julgados
paradigmas, quanto à exigência de prova pré-constituída e ao afastamento da via
quando há necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à
possibilidade de alegar excesso de execução por exceção de pré-executividade
Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

quando há prova pré-constituída, incidindo a Súmula n. 83/STJ.
5. A revisão da premissa de desnecessidade de dilação probatória demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela incidência da
e,
Súmula n. 7/STJ
ademais, não foram atendidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ quanto ao cotejo analítico e à comprovação da similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido se
Tese de julgamento
Súmula n. 83/STJ
alinha ao entendimento do STJ sobre o cabimento da exceção de pré-executividade
para alegar excesso de execução com prova pré-constituída. 2. Incide a
para vedar o revolvimento fático-probatório.”
Súmula n. 7/STJ
CPC, arts. 77, V, 525, § 1o, V, 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CF,
III, e ; CPC,
§ 11.
art. 255,
art. 105,
a c
art. 85,
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.688.557/MT,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
18/8/2025;
REsp n. 1.792.678/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/4/2022;
AREsp n. 1.898.375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL
II contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento quanto ao
§ 1o, V, do Código de Processo Civil, com
art. 525,
aplicação, por analogia, das Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 356 do STF (fls. 190-
191).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 215.
Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
em agravo interno nos autos de agravo de instrumento, originário de cumprimento de
sentença (fls. 155-156).
O julgado foi assim ementado (fl. 156):
“Agravo interno. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré-executividade. Alegação de excesso de execução. Possibilidade. Desnecessidade
de dilação probatória. Recurso não provido.”
É cabível exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de
execução, desde que haja prova pré-constituída.
Reconhecida a existência de conexão, os processos devem ser julgados
conjuntamente, a fim de se evitar decisões conflitantes entre si. Exegese do
§§
art. 55,
1o e 3o, do CPC.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do seguinte dispositivo: 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque
o excesso de execução deveria ter sido arguido por impugnação ao cumprimento de
sentença ou embargos à execução, e a exceção de pré-executividade somente se
admite quando o excesso é evidente e prescinde de dilação probatória;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a alegação de excesso
de execução poderia ser apreciada em exceção de pré-executividade, divergiu do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
e das decisões
REsp 1.717.166/RJ
apontadas no cotejo (
e julgados de Tribunais estaduais), que
REsp 1896174/PR
exigem prova pré-constituída e afastam a via quando há necessidade de dilação
probatória (fls. 170-179).
Requer “Por todo o exposto, requer que seja recebido, conhecido e provido
o presente recurso para modificar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de
Rondônia, eis que feriu o artigo 105, inciso III, nas alíneas ‘a’ e ‘c’ da Constituição
Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

Federal e o
§1o, V do Código de Processo Civil. Requer-se, nos termos do
art. 525,
artigo 77, inciso V do CPC, que todas as publicações vinculadas no Diário Oficial,
intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas
EXCLUSIVAMENTE em nome do patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO
JUNIOR, OAB/SP 247.319, [...].” (fls. 181-182).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 189.
É o relatório.

VOTO
I - Da alegada violação ao art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil
O agravante sustenta haver violação ao mencionado dispositivo, pois o
excesso de execução deveria ter sido arguido por impugnação ao cumprimento de
sentença ou embargos à execução, e a exceção de pré-executividade somente se
admite quando o excesso é evidente e prescinde de dilação probatória, o que não
seria o caso.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se acolheu, em parte,
exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e se fixaram
honorários, mantendo-se o tratamento da matéria sem dilação probatória (fls. 163-
166).
Ao apreciar a questão, o tribunal de origem assim fundamentou (fls. 143
/144):
Constata-se que a decisão monocrática se fundamentou no sentido de reconhecer
que pode, excepcionalmente, o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade
como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo, se
se tratar de manifesta ocorrência de excesso de execução, assim como entendeu a
decisão de origem. De fato, o excesso de execução foi constatado na origem, e por
Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

uma simples leitura dos cálculos apresentados pela agravante nota-se o excesso da
execução, de modo que se torna excepcional o meio de defesa para recebimento da
exceção de pré-executividade.
Nesse sentido: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré-executividade. Excesso de execução. Cobrança de taxas condominiais.
Antecipação de tutela confirmada por sentença. Legitimidade reconhecida. Astreintes
fixadas. Cálculos meramente aritméticos. A Exceção de pré-executividade é cabível
quando desnecessária a dilação probatória quanto ao débito, uma vez que se limita a
esclarecer se a fixação de astreintes deve ser mantida em favor do agravado.
A antecipação de tutela, que determinou abstenção de cobrança de taxas
condominiais, foi confirmada por sentença transitada em julgado. A legitimidade do
condomínio restou evidenciada, considerando ser o destinatário da verba decorrente
das taxas condominiais. Contudo, evidencia-se que a rediscussão desse ponto
ofenderia a coisa julgada. O cálculo das astreintes é meramente aritmético, sendo o
valor de alta monta em razão do interstício decorrido entre o deferimento e o
cumprimento de sentença, associado à ausência de pagamento do montante. Agravo de
Instrumento, Processo n. 0808212-22.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, julgamento

11/11/2022.
Percebe-se que, ao analisar o caso concreto, entendeu a Corte de origem
que havia prova pré-constituída do excesso na execução, razão pela qual conhecera e
acolhera a exceção de pré-executividade. Tal entendimento, adotada a premissa
fática de que haveria prova pré-constituída do alegado excesso, está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
E
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
CONFIGURADOS.
REFORMA DO ENTENDIMENTO, COMO POSTO, QUE DEMANDA O
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA
DESDE QUE INEXISTA DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.2.
Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual quanto a
inexistência de preclusão e a desnecessidade de dilação probatória por se tratar
de prova pré-constituída demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ. Precedentes.3. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para alegar
excesso de execução quando há prova pré-constituída, dispensando dilação
probatória.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.688.557/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o
executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de
excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
11/05/2021,
14/05/2021)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.792.678/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/4/2022,
8/4/2022.
Incidem, pois, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
II - Do dissídio jurisprudencial
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III - Dispositivo
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52404524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:25
Código de Controle do Documento: 734a9dfb-6733-4917-b3d4-219317394ac2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.585.524 / RO
Número Registro: 2024/0071774-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00678130420098220014
08104484420228220000
0810448442022822000000678130420098220014
678130420098220014 8104484420228220000 810448442022822000000678130420098220014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
REPR. POR
: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA. - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: CARLOS CESAR AMARAL MARQUES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - RO004064
CAMILA XAVIER ROCHA - SC037040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54010059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:55
Código de Controle do Documento: eaf52a0d-3280-43b8-afac-ea13146c5aa5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:55
Código de Controle do Documento: eaf52a0d-3280-43b8-afac-ea13146c5aa5